Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com outros pleitos, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se estão presentes, de plano, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, a justificar a suspensão imediata dos descontos realizados a título de cartão de crédito consignado com RMC, antes da instrução probatória na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de nulidade ou abusividade do contrato, fundada em suposto desconhecimento da natureza do produto, quitação do débito e falha informacional, demanda dilação probatória para exame do instrumento contratual, das autorizações de desconto e de RMC, do histórico de descontos e da efetiva manifestação de vontade.
5. Os documentos juntados indicam, em juízo preliminar, contratação formalizada com termo de autorização para desconto e autorização expressa para utilização da reserva de margem consignável, circunstância que pressupõe anuência para averbação junto ao INSS e afasta, sem prova robusta, a plausibilidade imediata da nulidade.
6. Há elementos que demonstram crédito efetivo dos valores em favor da agravante, inclusive em contratações realizadas em 2022 e posteriormente em 2025, o que não se compatibiliza, de plano, com a conclusão antecipada de inexistência do negócio ou inexigibilidade do débito.
7. O lapso temporal significativo entre a contratação originária e a insurgência judicial, com descontos contínuos desde 2022 e notícia de nova contratação na mesma modalidade em 2025, reforça a necessidade de contraditório e instrução para adequada compreensão do iter contratual.
8. O perigo de dano não se evidencia de forma concreta e iminente, pois os descontos vêm sendo realizados há período considerável, sem indicação de urgência superveniente específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC, em sede de tutela de urgência, exige demonstração concomitante e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de nulidade contratual fundada em vício de consentimento ou falha informacional demanda dilação probatória, sendo incabível sua antecipação em cognição sumária quando há indícios de contratação formalizada e crédito efetivo.”